Tribunal: TJES
Processo: 0001699-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001699-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA LOPES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. APARELHO QUE PEGOU FOGO. MURO DANIFICADO. NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOS CONVINCENTES. AUTORA QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE DOS DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo exame da documentação acostada, associado ao contundente depoimento prestado pela única testemunha ouvida em juízo, verifica-se que a apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa.

2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

3. Não há dúvidas de que a ocorrência de falha no aparelho de energia, com consequente início de fogo, gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a proceder conserto do aparato e do muro que restou danificado no evento. Situação apta a legitimar a indenização por danos morais.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de ação indenizatória, ajuizada por
MARIA DA PENHA LOPES
, acolheu o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$1.728,00 e danos morais no valor de R$3.000,00, em virtude de oscilação da rede elétrica.

Em suas razões recursais (fls. 100 e seguintes), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a prova produzida pela apelada é unilateral e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto;
(iii)
inexistência de dano moral
.

A parte apelada,
MARIA DA PENHA LOPES
apresentou contrarrazões (fls. 110 e seguintes) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de mau funcionamento da rede elétrica, o “padrão de energia” pegou fogo, o que gerou danos ao muro e, via de consequência, gastos para o correspondente conserto.
Isso porque, as fotos acostadas à inicial são suficientes para demonstrar que houve realmente um pequeno "incêndio" no aparato elétrico preso ao muro da autora, que demandou inclusive intervenção da empresa recorrente para resolução da problemática.

Da mesma forma, as notas fiscais constantes no feito indicam gastos em loja de material de construção (fl. 16), bem como compra de argamassa e rejunte à fl. 19. Há registro ainda de recibo de pagamento de mão de obra para prestação de serviço relativo ao conserto de “padrão de energia” (fl. 17) e contratação de pedreiro para conserto de muro (fl. 18).
Outrossim, o documento de fl. 20 aponta para nota fiscal detalhada de produtos comprados da empresa “MILANO MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME”, reforçando a narrativa autoral no sentido de que houve o evento danoso relacionado à rede de energia e que o conserto foi efetivamente custeado pela apelada.

Na audiência, houve ainda a oitiva de uma testemunha, qual seja, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA, que corroborou as alegações de
MARIA DA PENHA LOPES
:

[...] que mora no mesmo bairro que a autora e é vizinha da mesma; que
no dia dos fatos houve oscilação de energia; que também teve prejuízo; que quando pegou fogo, o relógio da depoente e o relógio da autora queimaram
; que
chegou a conversar com alguns técnicos da EDP que foram ao local e eles falaram que o transformador não funcionou de forma adquada
e falou também que os moradores sempre reclamam dessa energia; que os técnicos falaram que a carga do bairro não era adequada para quantidade de moradias do bairro; que solicitou aos técnicos um laudo naquele dia; que os técnicos falaram que para o laudo a depoente teria que ligar para a EDP e solicitar um laudo; que ligou para a EDP e até hoje não recebeu este laudo. [...]

Assim, do exame da documentação mencionada, associada ao contundente depoimento prestado pela única testemunha ouvida em juízo,
fica evidente que a parte autora
demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, convém ressaltar que à recorrente seria simples produzir provas em contrário, caso existam, notadamente quando possui todo aparato especializado para demonstrar que não houve o aludido evento ou, ainda, que este não foi causado pela alegada oscilação elétrica.
Contudo, a empresa apelante restringiu sua defesa na presente demanda a alegações genéricas, sem que exista sequer impugnação específicas às teses autorais, muito menos indicativo de prova concreta que seja capaz de afastar a pretensão de
MARIA DA PENHA LOPES.

Até porque, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que a julgadora de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da apelante, que não apresentou provas aptas a afastar sua obrigação de indenizar.
Isso porque, reitero, a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência de evento elétrico gerador de incêndio e o nexo de causalidade entre esse evento e os danos materiais sofridos, em especial o importe necessário à reparação do muro e da instalação correlata.

Além disso, a parte recorrente não requereu a produção de provas, consoante se extrai do termo de audiência de conciliação acostado à fl. 76.
Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que revela a adequação da conclusão sentencial.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender à pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de indenizar
MARIA DA PENHA LOPES
por danos materiais e morais
.

Acerca dos danos morais, inclusive, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer a necessidade de indenização em situações nas quais oscilação de energia elétrica gera dano ao consumidor, como é o caso dos autos:

[...]
Ação indenizatória. Pretensão indenizatória calcada no argumento de ocorrência de dano em eletrodoméstico decorrente de oscilação de energia elétrica
. Sentença de procedência do pedido com a consequente condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por dano material e moral, este último quantificado em R$ 5.000,00. Irresignação da concessionária visando a reforma integral do julgado. [...]
Falha na prestação de serviço caracterizada. Dever da concessionária em indenizar os prejuízos. Dano moral configurado. Quantificação arbitrada na origem que se mostra correta, eis que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência desta corte de justiça.
Sentença escorreita. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0000968-49.2022.8.19.0068; Rio das Ostras; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 13/05/2024; Pág. 646)

[...]
Oscilação de energia elétrica. Aparelhos eletrodomésticos queimados. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
Valor fixado em mil reais. Recurso conhecido e provido. Unanimidade. (TJAL; AC 0700832-48.2018.8.02.0060; Feira Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 03/05/2024; Pág. 212)

No caso concreto, não há dúvidas de que a ocorrência de falha no aparelho de energia, com consequente início de fogo, gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a proceder conserto do aparato e do muro que restou queimado na situação. Por conseguinte, tenho por suficientemente provada a necessidade de manutenção da indenização também pelos danos morais.

Outrossim, a alegação de que haveria presunção de legitimidade nos atos praticados pela apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar. Isso em especial porque a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais.

Finalmente, não há que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação. Nesse sentido:

[...] 3.
Inexiste omissão quanto a aplicabilidade da Resolução nº 414/2010, na medida em que o fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido
. [...] (TJES; EDcl-AP 0026227-73.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Deixo de fixar honorários recursais (artigo 85, §11, do CPC), considerando que estes já foram estabelecidos no patamar máximo de 20% (vinte por cento) na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2024 às 13:32:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51205716052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.